Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-02.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-02.2018.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MARIA PERPETUA ARAUJO RAMOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA LEALDADE PROCESSUAL E DA VEDAÇÃO DE SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia/BA contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca local, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária nº 8000441-02.2018.8.05.0258, condenando o ente municipal ao pagamento de valores correspondentes a três licenças-prêmio não gozadas pela servidora autora, referentes aos períodos de 12/03/1998 a 11/03/2003, 12/03/2003 a 11/03/2008 e 12/03/2008 a 11/03/2013, com base na Lei Municipal nº 013/1993.

O ente público apelante alega que a sentença deveria ser reformada para reduzir o montante da condenação, em razão de documento (Portaria nº 297/2009) que comprovaria o usufruto de parte das licenças-prêmio. Tal documento, contudo, foi apresentado fora do momento processual adequado, após a decisão saneadora que delimitou a prova a ser produzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o documento apresentado extemporaneamente pelo Município, após o encerramento da fase instrutória e sem justificativa plausível, pode ser considerado válido para alterar o conteúdo da sentença, afastando a preclusão probatória e admitindo-se a inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau, por decisão saneadora (ID 432375247), fixou com clareza o objeto da prova, deferindo apenas a oitiva de uma testemunha arrolada pela parte ré e declarando preclusas as demais provas não requeridas tempestivamente, ressalvadas as hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC.

A juntada posterior da Portaria nº 297/2009 (ID 490430978), sem qualquer justificativa de justo impedimento ou demonstração de fato novo, caracteriza conduta processual desidiosa e afronta direta ao art. 435 do CPC, que somente admite a produção extemporânea de prova em situações devidamente justificadas.

A conduta do Município revela tentativa de inovação probatória e violação aos princípios da preclusão, da lealdade processual e do contraditório, que garantem estabilidade à marcha processual e segurança jurídica às partes.

O art. 10 do CPC, ao vedar decisões-surpresa, também impede que a parte adversa seja surpreendida com documentos intempestivos, garantindo o contraditório substancial e o equilíbrio processual.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive do TJ-BA, é pacífica no sentido de que a juntada de documentos em grau recursal é vedada, sob pena de supressão de instância e de ofensa à ordem procedimental (TJ-BA, Recurso Inominado nº 0236921-19.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Cláudia Valéria Panetta, Primeira Turma Recursal, j. 06.08.2025).

Ainda que o documento pudesse ter relevância material, a preclusão probatória impede sua apreciação posterior, pois o processo não admite fluxo contínuo e indefinido de reabertura de fases já encerradas, sob pena de vulnerar o devido processo legal e a paridade de armas.

A sentença recorrida analisou com precisão a legislação municipal e o direito da autora à conversão das licenças-prêmio em pecúnia, conforme previsão da Lei Municipal nº 013/1993 e art. 487, I, do CPC, concluindo pela procedência parcial do pedido, sem qualquer vício lógico, omissão ou contradição que justifique a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documento após o saneamento do processo somente é admitida nas hipóteses do art. 435 do CPC, quando comprovado justo impedimento ou fato superveniente.

A apresentação de documento intempestivo, sem justificativa idônea, acarreta preclusão probatória e impossibilita sua apreciação nas instâncias ordinárias.

A inovação probatória em sede recursal viola os princípios da lealdade processual, do contraditório e da vedação de surpresa previstos nos arts. 5º, LV, e 10 do CPC.

A estabilidade e a segurança jurídica do processo exigem a observância das fases procedimentais e a preclusão como instrumento de efetividade do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 435 e 487, I; Lei Municipal nº 013/1993.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0236921-19.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Cláudia Valéria Panetta, Primeira Turma Recursal, j. 06.08.2025; ACJ nº 0016200-11.2008.8.07.0009, Rel. Juiz Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, j. 18.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000441-02.2018.8.05.0258, Apelante o MUNICIPIO DE TEOFILANDIA- BA e Apelada MARIA PERPETUA ARAUJO RAMOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.
IX/D